Tribunal: TJES
Processo: 5003386-07.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003386-07.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINA AMORIM VIEIRA
RECORRIDO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Autos de nº: 5003386-07.2023.8.08.0047

Recorrente: TAINA AMORIM VIEIRA

Recorrido: MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAINÁ AMORIM VIEIRA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juízo federal já se declarou incompetente;
b)
que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos da exordial;

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assiste à parte recorrente, ainda que esta suscite já ter sido declarada a incompetência por parte do juízo federal.

Com efeito, conforme o Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal (STF) compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privada, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

A propósito segue julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - TEMA 1.154 DO STF. "
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização"
(STF, Tema 1,154 - RE 1304964 RG / SP)

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) abarcou a tese firmada pelo STF e consolidou a jurisprudência para firmar a competência na Justiça Federal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, com o objetivo de obter a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP. V - O Tema 1.154/STF firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." VI -
A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve render-se à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão.
VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante. (EDcl no AgInt no CC 171.794/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

Ademais, o REsp 1344771/RI, apreciado pelo STJ, sedimentou o entendimento de que a Justiça Federal é competente para apreciar as demandas que discutem registro de diploma perante órgão público competente e credenciamento dos cursos superiores perante o MEC.

Consoante se extrai dos autos, o
presente caso versa sobre demora na expedição de diploma, bem como verba indenizatória oriunda de tal atraso.

Sendo assim, como o serviço é prestado por entidade privada mediante delegação da União, tem-se que deve ser afastada a competência da Justiça Comum Estadual, devendo ser encaminhado o presente feito à Justiça Federal para o seu correto processamento.

Desse modo, tenho que a sentença merece ser mantida por seus termos, ante incompetência do juizado especial estadual para analisar demandas afetadas pelo Tema 1154 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença objurgada, tal
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95,
reconhecendo a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.

Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspenda-se a exigibilidade recursal ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)